Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737710-75.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maria Edite Silva; Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Edite Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 139478545 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença exarada em ação coletiva, processo n. 0713515-69.2022.8.07.0018, requerido pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução decorrente da aplicação do índice IPCA-E em substituição à aplicação da TR, nos seguintes termos na parte que interessa ao debate: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em preliminar, que (i) a requerente não trouxe aos autos o necessário protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial, e, por isso, deve-se extinguir a presente execução; (ii) a requerente não é parte legítima, pois não estava filiada a época da propositura da ação coletiva; (iii) a prescrição da pretensão de pagar. No mérito, alegou excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada e a condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC. A parte exequente juntou réplica (ID 139411180), por meio da qual, em suma, defende a rejeição das preliminares e a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020, logo, REJEITO a preliminar de prescrição. Passo a analisar as demais preliminares alegadas pelo DF. O DF alega duplicidade de execução. Não há execução coletiva em trâmite, conforme se verifica em busca informatizada, logo, não há que se falar em duplicidade de execução. REJEITO a preliminar aventada. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. O DF alega que cumprimento de sentença foi proposto por parte ilegítima. Afirma que a parte exequente não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança. A alegação, todavia, não merecem prosperar. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. O executado alega que a exequente ao confeccionar seus cálculos aplicou índice diverso ao expresso no título judicial exequendo. Com razão o ente público. Quanto aos parâmetros de cálculos, não há o que ser questionado, já que foram fixados no título executivo. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: (...) Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: (...) De tal forma, não é possível a aplicação de índice diverso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, homologo os cálculos de ID136776225. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 134263222 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos da autorização juntada em ID 134250824. Inconformados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41068059), sustentam ser “equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”. Asseveram o tema “em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS”. Alegam ser a correção monetária matéria de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defendem a possibilidade de aplicação imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Argumentam que a correção monetária não se sujeita ao fenômeno da preclusão e, em razão disso, “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Dizem que a indicação do índice de correção monetária em decisão judicial transitada em julgado não impede que, no momento de execução do título, possa ele ser extinto ou alterado, como no caso concreto. Citam julgado do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam também o Tema 491 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 2/2/2012), alegando ter referido julgado entendido que “os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Lembram ainda entendimento do Superior Tribunal de Justiça “acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Citam julgados e decisões unipessoais de Ministros da aludida Corte. Por fim, argumentam que a garantia dada a todos os credores da fazenda pública é de ver seus créditos atualizados por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, conforme decidido no RE 870.947 e na ADI 5348. Defendem a “possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Citam julgados deste Tribunal de Justiça. Apontam a impropriedade da decisão agravada no ponto em que fixou parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte esvaziando o efeito prático das decisões tomadas em relação aos exequentes. Indicam “violação ao disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC”. Afirmam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Sem preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 138102483 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na irrecorribilidade da decisão atacada por embargos de declaração não apreciados. Vejamos. Verifico que, contra a mesma decisão de Id 139478545 do processo 0713515-69.2022.8.07.0018, a agravante Maria Edite Silva opôs embargos de declaração no juízo de origem, em 21/10/2022 (Id 140565819 do processo de referência), e, sem aguardar o julgamento dos aclaratórios, interpôs este agravo de instrumento em 7/11/2022 nesta instância revisora. Nos aclaratórios, a agravante pugna pela atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, matéria que, se acolhida, alterará a decisão ora agravada. É relevante destacar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A cognição do agravo de instrumento é inviável, consoante o princípio da unirrecorribilidade, que se insere no âmbito do requisito do cabimento. A agravante não pode interpor agravo de instrumento para atacar a mesma decisão, porque o prazo recursal para outros recursos está interrompido desde a oposição até a ciência do julgamento dos embargos de declaração. A cognição e exame, nesta instância revisora, do agravo de instrumento na pendência de julgamento de embargos de declaração implicará indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PROTOLOCO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE. AUSÊNCIA. 1. Se a parte ré, em sua resposta, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta em sede de embargos nos embargos de declaração no agravo de instrumento, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". 3. Constatada a oposição em duplicidade de embargos declaratórios pela parte agravante em face de um único acórdão, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo recurso, bem como sendo tal recurso intempestivo, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitidos a processamento somente o primeiro embargos. 4. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 535, do CPC. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 17, incisos I a VII, do CPC, não incidindo, pois, o art. 538, parágrafo único, do CPC. 7. Primeiro embargos declaratórios conhecidos e não providos. Segundo embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 900334, 20130020127944AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 281) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTOS SIMULTANEMENTE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO OCORRENTE. REJEIÇÃO. A interposição simultânea de Embargos de Declaração e Agravo Regimental ofende ao princípio da unirrecorribilidade, segundo a qual a decisão somente poderá ser objeto de recurso próprio e previsto no ordenamento jurídico pátrio. Interpostos recursos simultâneos a uma mesma decisão o segundo não deve ser conhecido porque sobre ele incidiu os efeitos da preclusão consumativa. Precedentes do STJ. Os Embargos de Declaração prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 535 do CPC. Inexistindo qualquer vício que macule o julgado, impõe-se rejeitá-los. A contradição sanável por meio dos embargos declaratórios é aquela que, ao materializar-se, vicia a inteireza lógica do julgado, pois este exibe proposições entre si inconciliáveis. Não se configura tal vício quando o acórdão embargado, embora adotando entendimento contrário ao interesse da parte, analisa de forma clara e fundamentada, todas as questões ventiladas no recurso. (Acórdão 584113, 20120020054765AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 8/5/2012. Pág.: 112) (grifos nossos) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte agravante aguardar o julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Por esse motivo, concluo ser manifestamente inadmissível a interposição do agravo de instrumento, porque exercida a faculdade recursal pelos agravantes com a oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora